Tribunal: TJDFT
Processo: 0702953-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702953-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: DIEGO WANDESON PORCIUNCULA DAMASCENO D E S P A C H O Consoante requerido pelo agravante, aguarde-se o retorno da carta precatória (ID 37601099, 37601104 e 128801945 dos autos originários 0741751-19.2021.8.07.0001). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator